Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730880-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA manifestou no ID 65532562 requerimentos de desistência do recurso e de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o último tópico já é é objeto do recurso idêntico a este que motivou o não recebimento agravo no ID 62148162 e, consequentemente, será apreciado por decisão colegiada no momento oportuno. Desse modo, parte deverá aguardar o posicionamento desta Turma em sessão, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido. Por outro lado, com relação à desistência, trata-se de faculdade conferida à recorrente pelo art. 998, caput, do CPC, independente da aquiescência do recorrido e a qualquer tempo. Nesse sentido, o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital